Tribunal: TJMT
Processo: 1004013-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004013-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL FALCIONI MALVEZZI - CPF: 050.736.379-50 (ADVOGADO), RECCO CONFECCOES LTDA - CNPJ: 77.934.313/0001-41 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS DE PAIVA - CPF: 090.571.699-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALEÇÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004013-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

RECCO CONFECÇÕES LTDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Recco Confecções Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão da probabilidade do seu direito, diante do julgamento do Tema 1093, pelo e. STF, com fixação de tese de repercussão geral, que deve ser aplicada ao caso concreto, inexistindo qualquer possibilidade de discricionariedade pelo e. TJMT, bem como o perigo de dano, vez que a parte continua recolhendo valores manifestamente indevidos ao Estado do Mato Grosso – que não revogou sua legislação permissiva da cobrança do ICMS -DIFAL.

Alega, também, que, os fatos e os documentos trazidos na exordial foram objeto de análise pelo d. Juízo inferior, não havendo que falar em supressão de instancia.

Defende a aplicação da Teoria da Causa Madura, com consequente apreciação do mérito da demanda, com julgamento de procedência, em privilégio aos princípios processuais.

Dessa forma, requer que o presente Agravo Interno seja conhecido e provido com a reconsideração da decisão agravada ou então que seja levado a julgamento pelo Colegiado.

As contrarrazoes foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 84119038).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo interno,
uma vez que o juízo de origem não se manifestou a respeito da argumentação exposta pela Agravante, notadamente a respeito da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de ICMS e da necessidade de edição de lei complementar
(Id. 85963963).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Recco Confecções Ltda.,
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que indeferiu o pedido de efeito ativo postulado pela Recorrente, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperioso mencionar que a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando que o Impetrado se abstenha
de exigir o recolhimento do diferencial de alíquota em relação aos valores de ICMS, bem como que seja autorizado o depósito judicial dos créditos tributários devidos pela Impetrante e, consequentemente, reconhecida a suspensão da exigibilidade de tais créditos tributários.

A liminar foi indeferida, nos seguintes termos:

(...) Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 48407648 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. (...).

Contra a decisão, a Recorrente interpôs agravo de instrumento, alegando que a decisão merece reforma, pois resta demonstrada a relevância do seu direito líquido e certo, com fundamentos de ordem constitucional e legal, sendo que o dano advindo da conduta da autoridade coatora foi explicitado.

Sustenta que, em sede do julgamento do RE 580.903, o e. STF decidiu que a instituição do DIFAL de ICMS somente pode ser veiculada por lei estadual se tal hipótese de incidência estiver previamente prevista em lei complementar, de modo que é ilegal e inconstitucional o regramento do Decreto n° 2.212/2014, do Estado do Mato Grosso, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais, sendo que o Convênio CONFAZ 93/2015 não supre a necessidade de edição do competente ato normativo para instituição do DIFAL. Dessa forma, por entender estar presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para determinar à autoridade fazendária que se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS - DIFAL, cf. fundamentação empregada.

Esta Relatora indeferiu a liminar por entender que as alegações da Recorrente de ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual n° 2.212/2014, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais, não foram objeto de apreciação pelo Magistrado de Primeiro Grau, cujas omissões não foram sanadas em sede de embargos de declaração, de modo que a análise demandaria dilação probatória.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Pois bem.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, ante a impossibilidade de se analisar pretensão que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Conforme consignado, as arguições sobre a
ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto Estadual n° 2.212/2014, que regulamentou a cobrança do ICMS sobre as operações interestaduais não foi apreciada expressamente pelo Juízo a quo, impossibilitando essa Relatora de analisar a matéria.

Assim, ainda que a decisão não tenha enfrentado todos os argumentos trazidos pelo Autor, ao meu ver, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, trago os seguintes entendimentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA.

O art. 1.015 do CPC tornou taxativo o rol das hipóteses em que cabível o recurso de agravo de instrumento, sendo que, em se tratando de gratuidade judiciária, somente há previsão de agravo em face de decisão que rejeitar o pedido de concessão do benefício ou acolher o pedido de sua revogação. Neste caso, ainda não houve apreciação do pedido, mas apenas determinação para juntada de documentos comprobatórios da necessidade de obtenção da gratuidade.
Ademais, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto ao pleito, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078779592, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 29/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE FUNDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão agravada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas.

2.
Enfrentar a alegada ilegitimidade passiva ad causam demandaria supressão de instância, tendo em vista que a discussão não foi objeto de enfrentamento em primeiro grau, o que inviabiliza o debate em grau recursal
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

(Agravo de Instrumento No 70078872892, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 28/8/2018). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021